Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005523-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 009.940.241-69 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005523-91.2017.8.11.0003

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão, afigura-se
ultra petita
a sentença que declara a rescisão do contrato de alienação fiduciária, quando não há, na petição inicial, pedido expresso nesse sentido.

2. Em casos tais, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005523-91.2017.8.11.0003

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
BV Financeira S.A.

Crédito Financiamento e Investimento
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Gilberto dos Santos Pereira
, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidando a posse plena do veículo em mãos da autora. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 38978690).

Nas razões recursais, a financeira/apelante afirma que não houve pedido para que o contrato fosse rescindido, de modo que a sentença se revela
extra petita
, incorrendo, assim, em flagrante violação ao Princípio da Congruência.

Alega ser incabível a decretação da rescisão do contrato de alienação fiduciária, em caso de procedência da ação de busca e apreensão, em especial porque, havendo saldo devedor, após a venda do bem, a instituição financeira ficaria impossibilitada de promover a cobrança do débito remanescente (ID 38978696).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

No caso em apreço, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, para declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e a posse do veículo descrito na inicial em favor da autora, ora apelante.

Não obstante, verifica-se que a sentença é, na verdade,
ultra petita
, uma vez que o juiz foi além do pedido do autor.

Com efeito, da atenta leitura da petição inicial, não se verifica qualquer pedido para a rescisão do ajuste, mas, tão somente, para tornar definitiva a consolidação da propriedade, com a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda, em mãos da autora.

Neste contexto, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(Ap 160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
É ultra petita a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato
.
(Ap 35074/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017).

Logo, inexistindo, na inicial, qualquer pedido relacionado à rescisão de contrato, declarada pela sentença impugnada, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular apenas a parte da sentença que extrapolou os limites estabelecidos na lide, afastando, assim, a declaração de rescisão do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020